Tribunal: TJMT
Processo: 0019358-17.2015.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019358-17.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), JESSICA NUNES LEMOS (APELANTE), PEDRO RODRIGUES DA SILVA NETO - CPF: 432.538.301-87 (ADVOGADO), MARTA XAVIER DA SILVA - CPF: 083.444.668-57 (ADVOGADO), PAMELA VANESSA GENEROSO DA SILVA (APELANTE), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), WALDIR CALDAS RODRIGUES - CPF: 108.184.051-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES, E NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENSÕES DA PRIMEIRA APELANTE: CERCEAMENTO DE DEFESA; INSUFICIÊNCIA DE PROVAS; CONDENAÇÃO FUNDADA APENAS EM DEPOIMENTOS POLICIAIS; DESCONHECIMENTO ACERCA DA MACONHA APREENDIDA; REQUISITOS DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PEDIDOS DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA OU ABSOLVIÇÃO; REDUÇÃO DAS PENAS, REGIME ABERTO E A SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – PRETENSÕES DA SEGUNDA APELANTE: IMPEDIMENTO DE JUIZ DE DIREITO CONVOCADO; ILICITUDE DAS PROVAS; ANIMOSIDADE DOS POLICIAIS MILITARES;

REQUISITOS DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PEDIDO DE NULIDADE DAS PROVAS OU ABSOLVIÇÃO; REDUÇÃO DAS PENAS, REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – PRELIMINAR DE IMPEDIMENTO DE JUIZ DE DIREITO – ATUAÇÃO ENCERRADA – PRELIMINAR PREJUDICADA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR OMISSÃO ACERCA DE TESE DEDUZIDA NAS ALEGAÇÕES INICIAIS – MATERIALIDADE DEVIDAMENTE ANALISADA – ARESTOS DO STJ - NULIDADE NÃO RECONHECIDA – PRELIMINAR REJEITADA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR JUNTADA DO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO APÓS A APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS – PERÍCIA JUNTADA ANTES DAS ALEGAÇÕES DEFENSIVAS – CONCLUSÃO DO LAUDO PROVISÓRIO – ARESTOS DO STF E TJMT – PRELIMINAR REJEITADA – PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE DAS PROVAS - INVIOLABILIDADE À DOMICÍLIO – BUSCA DOMICILIAR – JUSTA CAUSA - ESTADO DE FLAGRÂNCIA – JULGADOS DO STF, STJ E TJMT - FÉ PÚBLICA - INVERSÃO DE VALORES NÃO PERMITIDA – PRELIMINAR REJEITADA – APREENSÃO DE APROXIMADAMENTE 3,5KG DE MACONHA – INFORMAÇÕES ANÔNIMAS –
DEPOIMENTOS DO POLICIAIS

- IDONEIDADE -

ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT -
VÍNCULO/COPROPRIEDADE ENTRE AS APELANTES
–
DESTINAÇÃO MERCANTIL -
CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA - “TER EM DEPÓSITO” E “GUARDAR” SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES - ENUNCIADO CRIMINAL 7 DO TJMT -
RESPONSABILIZAÇÕES PENAIS MANTIDAS - TRÁFICO PRIVILEGIADO – REQUISITOS PREENCHIDOS – MINORANTE APLICADA – QUANTIDADE DA DROGA – ESCOLHA DA FRAÇÃO – REGIME ABERTO AUTORIZADO - PENA IMPOSTA E

PRIMARIEDADE - SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – QUANTIDADE DE MACONHA – IMPOSSIBILIDADE – ORIENTAÇÃO DO STJ – PREQUESTIONAMENTO -
PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS – RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS E ESTABELECER O REGIME ABERTO.

Se juiz de Direito que presidiu a instrução processual encerrou sua atuação perante a Primeira Câmara Criminal, alegado impedimento para participar do julgamento do apelo perdeu seu objeto.

Devidamente apreciada a matéria na sentença condenatóaria, apresenta-se
“desnecessário ao juiz mencionar expressamente a tese defensiva em sentido contrário”
(TJMT, AP N.U 0000008-21.2016.8.11.0038).

A juntada do Laudo Toxicológico Definitivo, durante a fase de alegações finais, não compromete a validade da prova
,
sobretudo quando corrobora o Laudo Provisório acerca da identificação da natureza da droga apreendida [maconha] e for “
oportunizado às partes a manifestação sobre ele
”. (TJMT, AP N.U 0005516-57.2015.8.11.0013)

O contexto fático da apreensão da droga pode conferir justa causa para busca domiciliar, notadamente quando existem informações precisas sobre a traficância no local (STF, RHC 172299/SP; STJ, AgRg no REsp no 1493995/RS).

O estado de flagrância que antecede a diligência, nos crimes de tráfico de drogas, constitui uma exceção à regra de inviolabilidade de domicílio. (TJMT, AP N.U 0000237-55.2017.8.11.0002; AP N.U 0000464-61.2018.8.11.0050)

O tema de busca pessoal e domiciliar, em descrédito à fé pública e presumida idoneidade de servidor público que exerce a nobre função policial, merece raciocínio judicial para não permitir inversão de valores e desprestígio/relativização da versão dos agentes de segurança pública no conflito de direitos subjetivos de autodefesa.

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. (TJMT, Enunciado Criminal 8)

O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais “ter em depósito” e “guardar” substâncias entorpecentes com destinação mercantil. (TJMT, Enunciado Criminal 7)

A quantidade de maconha apreendida – aproximadamente 3,5kg (três quilos e meio) de maconha – não justifica, em si, o afastamento da minorante, embora possa ser utilizada como critério para escolha da fração da redutora.
(STJ, AgInt no REsp no 1625110/PR)

A pena imposta [igual a 4 (quatro) anos] e a primariedade autorizam a fixação do regime aberto.

“A quantidade (3,5 Kg) de maconha apreendida[...] legitima a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.”
(STJ, AgRg no AREsp 972.482/SC)

Se
os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, mostra-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”.
(TJDFT, RESE no 20120510091147)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0019358-17.2015.8.11.0042 - COMARCA DE
CUIABÁ

APELANTE (S): PAMELA VANESSA GENEROSO DA SILVA E JESSICA NUNES LEMOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações Criminais interpostas por

PAMELA VANESSA GENEROSO DA SILVA e
JESSICA NUNES LEMOS contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada em Delito de Tóxico], nos autos de ação penal (Código 414391), que as condenou por tráfico, ambas, a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 33,
capu
t, da Lei no 11.343/2006 – (ID 7065231/ID 7065230).

PAMELA VANESSA GENEROSO DA SILVA argui cerceamento de defesa por ausência de Laudo Toxicológico Definitivo antes das alegações finais. No mérito, sustenta: 1) insuficiência de provas para condenação; 2) presença dos requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Requer o provimento para que seja anulada a sentença, ou absolvida. Subsidiariamente, reduzidas as penas, regime aberto e substituída a pena corporal por restritivas de direitos.

Prequestiona as normas “
de natureza federal e constitucional
”, referidas no recurso (ID 10801493/ ID 10801498).

JESSICA NUNES LEMOS suscita o impedimento do juiz de Direito convocado [Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes] para julgamento do recurso e a nulidade do feito sob a assertiva de ter sido a prova
“obtida por meios ilícitos
”. No mérito, alega que: 1) inexistiriam provas para condenação; 2) preencheria os requisitos para o tráfico privilegiado.

Requer o provimento para acolhimento das preliminares ou sua absolvição. Subsidiariamente, a redução das penas, o regime aberto e a substituição por restritivas de direitos.

Prequestiona o art. 5o, XI, XLVI, art. 102, III, art. 105, III, todos da CF/88; o art. 157 do CPP e o art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 (ID 10801490/ ID 10801485).

A 11a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento dos apelos (ID 10803965/ID 10803977).

A i. Procuradoria-Geral de Justiça Criminal opina pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento dos recursos, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal: Tráfico de drogas. I - Preliminares: 1) Almeja-se o impedimento do juiz Francisco Alexandre Ferreira Neto para atuar no presente feito, em segunda instância, eis que, na instância de piso, proferiu despachos, decisões, bem como conduziu a instrução processual – Não acolhimento – Como bem pontuou o Parquet de piso em suas contrarrazões: “... o magistrado Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto não atua mais em 2° instância perante o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, tendo retornado para a Vara de origem. ” Ainda, com a remessa dos autos à Instância Superior, constatou-se a existência de prevenção ao douto Des. Marcos Machado, motivo pelo qual os autos foram remetidos à Primeira Câmara Criminal, estando sob a relatoria do próprio. 2) Busca-se a nulidade do processo, decorrente da ilegalidade da busca e apreensão realizada na residência da acusada Pâmela, por ofensa ao princípio da inviolabilidade domiciliar – Inocorrência – Denota-se dos autos, em especial pelo depoimento judicializado da testemunha policial Wanderson José Saraiva, que a busca fora realizada após consentimento/autorização da acusada Pâmela. 3) Almeja-se o reconhecimento da nulidade da sentença em virtude da juntada tardia do laudo definitivo – Não acolhimento – Esgrime-se dos autos que a defesa técnica da recorrente teve acesso à sobredita perícia antes mesmo de apresentar as derradeiras alegações finais, momento que poderia ter sido exercido o contraditório, insurgindo-se do teor da prova técnica antes da prolação do édito condenatório. Não bastasse isso, a juntada tardia do laudo definitivo não trouxe surpresa às partes, na medida que não apontou qualquer elemento novo, servindo apenas para ratificar o teor do auto de constatação preliminar. II – Mérito: 1) Busca-se a absolvição das recorrentes Pâmela e Jéssica, ao argumento que inexiste prova apta a sustentar um juízo de exprobação – Inadmissibilidade – Materialidade, autoria e existência do crime devidamente comprovadas com provas periciais e testemunhais, em especial pelos depoimentos prestados pelos milicianos Wanderson e Victor, os quais narraram com detalhes como se deu a prisão em flagrante das rés, não pairando dúvidas quanto à subsunção da conduta nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Destarte, malgrado as acusadas tentarem engendrar a tese defensiva de que a droga encontrada na residência da ré Pâmela, na verdade, pertencia a menor Byanca, que, inclusive, compareceu em Juízo para ratificar tal versão, as provas colhidas durante a persecutio criminis demonstram, estreme de dúvidas, que as apelantes realizavam o comércio malsão, mormente pela denúncia anônima informando os nomes das acusadas, o endereço que a droga estaria depositada, a compleição física de ambas, além das diligências investigativas realizadas pelos milicianos que resultaram na apreensão de considerável quantidade de “maconha” na residência da increpada Pâmela, aliado ao exame realizado nos aparelhos telefônicos das acusadas revelando que a ré Pâmela enviou duas imagens do estupefaciente que estava em sua residência à acusada Jéssica, evidenciando a comparsaria de ambas na prática da mercancia da peste. 2) Pretendida aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n° 11.343/06, em seu patamar máximo de 2/3 – Impossibilidade – Não preenchimento dos requisitos exigidos na lei, em sua integralidade, para a concessão do benefício – Acusadas que se dedicava às atividades criminosa. 3) Da pretendida alteração do regime inicial de cumprimento da pena do semiaberto para o aberto – Inviabilidade – In casu, a pena privativa de liberdade imposta às apelantes foi de 05 (cinco) anos de reclusão, a qual, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b”, do CP, implica no estabelecimento do regime semiaberto para início do cumprimento da pena e, desse modo, não merece reparos o regime inicial fixado na sentença, eis que em consonância com ordenamento jurídico. “A teor da exegese do art. 33, § 2.o, alínea ‘b’, do CP, ao condenado não reincidente, cuja pena seja superior a quatro anos e não exceda a oito, será imposto regime inicial semiaberto. (...)”(N.U 0003498-38.2011.8.11.0002). 4) Pleito pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – Inconcessibilidade – Não há como proceder a substituição da reprimenda privativa de liberdade por qualquer outra, porquanto, de pronto, não satisfeito o requisito objetivo do art. 44, inciso I, do CP, eis que a pena definitiva das acusadas foi estabelecida em patamar superior a 04 (quatro) anos de reclusão - Pelo não acolhimento das preliminares arguidas pela defesa das apelantes e, no mérito,

pelo desprovimento dos recursos, mantendo-se incólume a decisão hostilizada.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 11597952)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DA SEGUNDA APELANTE– IMPEDIMENTO DO JUIZ DE DIREITO PARA JULGAMENTO DE APELAÇÃO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante JESSICA NUNES LEMOS suscita o impedimento do juiz de Direito convocado [Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes] para julgamento deste recurso, sob assertiva de que
“atuou no feito em outro grau de jurisdição”
(ID 10801485).

O juiz de Direito que presidiu a instrução processual [Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes] substituiu este Relator, durante período de licença acadêmica, entre 15 de março e 15 de julho deste ano.

Todavia, encerrou sua atuação perante a Primeira Câmara Criminal, sem exercer jurisdição nestes autos em segundo grau.

Assim sendo,
“o alegado impedimento perdeu seu objeto”
, como bem destacado pela 11a Promotoria de Justiça Criminal da Capital, em suas contrarrazões (ID 10803965).

Com essas considerações, preliminar
PREJUDICADA
.

VOTO (PRELIMINAR DA PRIMEIRA APELANTE – CERCEAMENTO DE DEFESA POR OMISSÃO ACERCA DE TESE DEDUZIDA NAS ALEGAÇÕES INICIAIS)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante PAMELA VANESSA GENEROSO DA SILVA argui cerceamento de defesa porque
“a decisão judicial se omitiu quanto à tese defensiva expressada em memoriais finais escritos sobre causa preliminar de nulidade por ausência de materialidade do crime”
.

De fato, a apelante PAMELA VANESSA GENEROSO DA SILVA, em suas alegações finais, deduziu preliminar de ausência de materialidade por ausência de laudo definitivo (ID 7065217).

O Juízo singular não apreciou esse argumento como preliminar, mas reconheceu a materialidade do tráfico de drogas com base no
“termo de apreensão (fl. 26), e laudos de constatação (f1. 28) e toxicológico definitiva (fls. 291/.292)”
, concluindo que “
a substância apreendida se tratava de MACONHA”
.

Sopesada a fundamentação concreta quanto à materialidade do tráfico, apresenta-se
“desnecessário ao juiz mencionar expressamente a tese defensiva em sentido contrário”
(TJMT, AP N.U 0000008-21.2016.8.11.0038 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 20/02/2018)

Outrossim, a conclusão extraída do laudo pericial toxicológico definitivo foi impugnada pela apelante PAMELA VANESSA GENEROSO DA SILVA, nas suas razões recursais, de modo que vai ser enfrentada por este e. Colegiado,
“não havendo se falar em ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição”
(STJ, HC no 165.789/MG – Relator: Min. Og Fernandes – 17.8.2011).

Nesse contexto, não se reconhece a alegada nulidade, seja porque a sentença não se mostra omissa, seja porque a matéria está submetida a análise deste órgão colegiado.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR DA PRIMEIRA APELANTE – CERCEAMENTO DE DEFESA POR JUNTADA DO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO APÓS A APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS)

Egrégia Câmara:

A apelante PAMELA VANESSA GENEROSO DA SILVA argui cerceamento de defesa sob assertiva de que o Laudo Toxicológico Definitivo teria juntado após a apresentação de alegações finais.

Ocorre que o laudo pericial definitivo [no 3.14.2015.19177-01] não foi encaminhado pela POLITEC antes do encerramento da instrução processual (fls. 333 – ID 7065200).

Todavia, a 11a Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá, ao apresentar suas alegações finais (fls. 382/385 – ID7065211), juntou o referido documento antes da abertura de prazo e vista dos autos para as Defesas se manifestarem (fls. 302 – ID 7065215), ao passo que a Defesa da apelante PAMELA VANESSA GENEROSO DA SILVA teve oportunidade de impugnar a perícia devidamente digitalizada (fls. 365 – ID 7065209).

Com efeito, a juntada do Laudo Toxicológico Definitivo, durante a fase de alegações finais, não compromete a validade da prova
,
sobretudo quando corrobora o Laudo acerca da identificação da natureza da droga apreendida [maconha] e for “
oportunizado às partes a manifestação sobre ele
” (TJMT, AP N.U 0005516-57.2015.8.11.0013 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri –30.11.2018).

A decretação de nulidade decorrente de juntada extemporânea de laudo pericial pressupõe comprovação de prejuízo ao réu, para evitar condenação fundamentada em meros indícios, sem a certeza da natureza da substância ilícita (STF, RHC 110429/MG – Relator: Min. Luiz Fux – 6.3.2012).

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR DA SEGUNDA APELANTE – NULIDADE DO PROCESSO POR ILICITUDE DE PROVAS)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante JESSICA NUNES LEMOS suscita a ilicitude das provas por violação à garantia constitucional de inviolabilidade à domicílio

Vejamos.

A diligência policial decorreu informações recebidas pelo setor de inteligência da Polícia Militar [Base Policial do bairro Pedra Noventa] contendo a natureza da droga [maconha], as identificações das proprietárias [as apelantes JESSICA NUNES LEMOS e PAMELA VANESSA GENEROSO DA SILVA] e o endereço onde a substância entorpecente estava guardada [rua L, qd 65, casa 11, bairro Pedra Noventa, Cuiabá/MT]. Na mesma data (16.7.2015), a guarnição policial, composta por policiais militares, se deslocou até a residência, monitorou o local pelo período da manhã, colheu informações com vizinhos e solicitou entrada perante a proprietária do imóvel [apelante PAMELA VANESSA GENEROSO DA SILVA], consoante se extrai dos depoimentos das testemunhas Victor Agnelo Ribeiro Pizzato e Wanderson Jose Saraiva.

Essa dinâmica encontra suporte no relato da testemunha Rosa Maria de Paula, vizinha, a qual revelou que os policiais pediriam informações sobre a residência onde a droga foi apreendida, bem como que a apelante PAMELA VANESSA GENEROSO DA SILVA permitiu a entrada, não relatando, a princípio, qualquer excesso.

No interior da casa da apelante PAMELA VANESSA GENEROSO DA SILVA, a equipe policial apreendeu aproximadamente 3,5kg (três quilos e meio) de maconha, confirmando o teor da notícia do crime.

Sopesado o contexto fático da apreensão da droga, reconhece-se a justa causa para busca domiciliar, notadamente porque existiam informações precisas sobre a traficância no local (STF, RHC 172299/SP - Relator: Min. Ricardo Lewandowski – 6.11.2019; STJ, AgRg no REsp no 1493995/RS – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 19.12.2017).

Registre-se que, esta e. Câmara tem entendido que o estado de flagrância que antecede a diligência, nos crimes de tráfico de drogas, constitui uma exceção à regra de inviolabilidade de domicílio (TJMT, AP N.U 0000237-55.2017.8.11.0002 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 26.6.2019; AP N.U 0000464-61.2018.8.11.0050 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 19.3.2019).

Não bastasse, inexistem evidências de que os policiais adentraram à residência da apelante PAMELA VANESSA GENEROSO DA SILVA, sem sua anuência (STF, HC no 173066, Relator: Min. Roberto Barroso - 1o.8.2019; STJ, AgRg no AREsp 1214267/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca -19.2.2018.

Aliás, está ocorrendo um cenário jurídico anômalo, em tema de busca pessoal e domiciliar, em descrédito à fé pública e presumida idoneidade de servidor público que exerce a nobre função policial, a merecer raciocínio judicial para não permitir inversão de valores e desprestígio/relativização da versão dos agentes de segurança pública no conflito de direitos subjetivos de autodefesa.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“1) [...] no dia 16 de julho de 2015, por volta das 13h, policiais militares receberam uma ‘denúncia anônima’, informando que duas mulheres, identificadas como Jessica e Pamela haviam noticiado ‘HOJE NÓS VAMOS DISTRIBUIR O BAGULHO’;

[...] 6) A MATERIALIDADE DO CRIME restou provada pelo auto de apreensão de fls. 21-IP e pelo laudo de constatação de fls. 23-IP, o qual concluiu que as substâncias apreendidas apresentaram resultado POSITIVO para o princípio ativo de ‘MACONHA’, pesando 3,460 kg (três quilogramas, quatrocentos e sessenta gramas).

Assim, restou configurado que as denunciadas JESSICA NUNES LEMOS e PAMELA VANESSA GENEROSO DA SILVA praticaram o crime de tráfico de drogas na modalidades ‘ter em depósito’ e ‘guardar’ droga, para posterior fornecimento a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar [...].

Diante do exposto, DENUNCIO a Vossa Excelência, JESSICA NUNES LEMOS [...] e PAMELA VANESSA GENEROSO DA SILVA [...] como incursos nas sanções do art. 33, caput da Lei no 11.343/2006.”
(Josane Fátima de Carvalho Guariente, promotora de Justiça – fls. 13/16– ID 7061019))

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“[...]
No que concerne às autorias do crime em questão, vejamos o que as provas colhidas na fase judicial e extrajudicial, subsidiam a respeito: [...]

DA CONDUTA DA ACUSADA PAMELA VANESSA GENEROSO DA SILVA

[...] Por outro lado, ainda que a ré sustente a negativa quanto à propriedade da droga e seu envolvimento com a traficância, se percebe que seu depoimento está em total dissonância com as provas produzidas nos autos.

É que o policial militar WANDERSON JOSÉ SARAIVA, ouvido em juízo, ratificou as declarações apresentadas na fase policial e foi cauteloso em detalhar toda a diligência, inclusive, persuasivo ao relatar que receberam uma denúncia a qual informava as características físicas e dava o nome da denunciada Pamela, bem como informava o endereço, e ainda, relatou que as suspeitas iriam realizar o comércio de entorpecente e que uma estaria guardando o entorpecente e a outra seria a proprietária.

Nesse sentido, verifica-se que o policial militar relatou ainda que identificaram o local e constataram que tinha apenas uma mulher na residência, ora acusada Pamela, sendo que em conversa com a denunciada, a mesma autorizou a entrada da guarnição na residência, oportunidade em que foi localizada uma bolsa preta, na qual estavam os entorpecentes.

Referido policial foi cauteloso em afirmar que desde o início a acusada Pamela informou que sabia dos entorpecentes, no entanto, não seria a proprietária do mesmo, relatando que pertenciam a coacusada Jéssica.

De modo igual, foi o depoimento prestado pelo policial militar VICTOR AGNELO RIBEIRO PIZZATTO, o qual ratificou o depoimento prestado pelo seu colega, afirmando em juízo que a acusada informou que o entorpecente não seria de sua propriedade, mas sim da coacusada Jéssica, relatou ainda que enquanto conversava com a acusada Pamela a mesma mostrou conversas no celular, bem como foto do entorpecente que uma tinha enviado para a outra acusada. Por fim, relatou ainda que a denunciada confirmou que estava guardando o entorpecente.

Como se não bastasse, verifica-se que foram localizados 08 (oito) pedaços de substância análoga à maconha, os quais pesaram um total de 3,460 kg (três quilogramas, quatrocentos e sessenta gramas).

Ademais, os depoimentos prestados pelos policiais na fase policial e em juízo são uníssonos e incisivos ao narrar toda a abordagem, além de que não foi produzida qualquer prova contrária ao depoimento do mesmo, de forma a desmerecê-lo. [...]

Lembro que o depoimento de policiais não servem para descrédito pelo simples fato de serem policiais, ainda mais quando não há prova em contrário, trazendo outra verdade para os fatos.

[...] Assim, levando tudo isso em consideração e as circunstâncias dos fatos, resta claro nos autos que a denunciada Pamela guardou, droga com intuito de realizar a comercialização.

DA CONDUTA DA ACUSADA JÉSSICA NUNES LEMOS

[...]Ainda que a ré sustente a negativa quanto à propriedade da droga e seu envolvimento com a traficância, se percebe que seu depoimento está em total dissonância com as provas produzidas nos autos.

É que o policial militar WANDERSON JOSÉ SARAIVA, ouvido em juízo, ratificou as declarações apresentadas na fase policial e foi cauteloso em detalhar toda a diligência, inclusive, persuasivo ao relatar que receberam denúncia a qual informava as características físicas e dava o nome da denunciada Jéssica, bem como o endereço, e relatava também que as duas suspeitas iriam realizar o comércio de entorpecente e que uma estaria guardando o entorpecente e a outra seria a proprietária.

Nesse sentido, verifica-se que o policial militar relatou ainda que a coacusada Pamela teria ligado para a coacusada Jéssica na hora da abordagem, ligou para Jéssica, com escopo de demonstrar aos policiais que a mesma tinha ciência do entorpecente, tendo a denunciada Pamela falado que tinha um comprador, porém Jéssica desconfiou e falou para Pamela resolver, pois ela sabia o valor do entorpecente.

De modo igual, foi o depoimento prestado pelo policial militar VICTOR AGNELO RIBEIRO PIZZATTO, o qual ratificou o depoimento prestado pelo seu colega, afirmando em juízo que a coacusada Pamela mostrou conversas entre ela e a denunciada Jéssica, inclusive mostrou foto do entorpecente que uma tinha enviado para a outra. Diante disso, o policial relatou que se deslocaram até a residência da acusada Jéssica, porém a denunciada Pamela falou para irem no carro dela, pois se fossem de viatura caracterizada Jéssica poderia fugir, quando chegaram na rua da casa da Jéssica, a mesma se encontrava na rua, oportunidade em que realizaram sua detenção.

Como se não bastasse, verifica-se que foram localizados 08 (oito) pedaços de substância análoga à maconha, os quais pesaram um total de 3,460 kg (três quilogramas, quatrocentos e sessenta gramas).

Ademais, os depoimentos prestados pelos policiais na fase policial e em juízo são uníssonos e incisivos ao narrar toda a abordagem, além de que não foi produzida qualquer prova contrária ao depoimento do mesmo, de forma a desmerecê-lo.

[...] Assim, levando tudo isso em consideração e as circunstâncias dos fatos, resta claro nos autos que a denunciada guardou, droga com intuito de realizar a comercialização.

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR a acusada PAMELA VANESSA GENEROSO DA SILVA, RG: 1687502-0, Filiação: Ivo Felipe da Silva e Ivan Marques Generoso, data de nascimento: 23/02/1987, brasileira, natural de Cuiabá-MT, convivente, professora, endereço Rua L, quadra 65, casa 11, bairro Voluntários da Pátria, em Cuiabá/MT e JÉSSICA NUNES LEMOS, RG: 23927062, Filiação: Jurcilina Faria Nunes e Antônio Marcos Nascimento Lemos, data de nascimento: 22/11/1996, brasileira, estudante, endereço Rua 10, quadra 52, casa 36, bairro Pedra 90, em Cuiabá/MT, nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DAS PENAS:

DA CONDUTA DA ACUSADA PAMELA VANESSA GENEROSO DA SILVA

Primeira fase:[...] Assim, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Segunda fase:

Nesta fase, inexiste atenuante em beneficio da sentenciada ou agravante em seu desfavor.

Por esta razão, MANTENHO a pena fixada na fase anterior, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Terceira fase:

Concernente a minorante descrita no § 4o do art. 33, da Lei n. 11.343/06, embora a condenada seja primária, possua bons antecedentes, entendo que a mesma não faz jus a essa benesse, uma vez que se dedica à atividade criminosa, porquanto restou comprovada a vultosa quantidade de entorpecentes, que a mesma estava guardando, isto é, 3,460 kg (três quilogramas, quatrocentos e sessenta gramas) de MACONHA.

Assim, considerando a avultante quantidade de entorpecente, e com alicerce na jurisprudência pátria, verifica-se que a negativa de aplicação da causa especial de diminuição de pena descrita no § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas não infringe disposto legal, uma vez que a quantidade de entorpecente apreendido em poder da condenada, permite aferir que a mesma se dedica a atividade criminosa, porquanto demonstra-se categoricamente que a dedicação criminosa da condenada era voltada à mercancia de drogas em larga escala.

[...] Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no §4o, do art. 33, da Lei de Drogas.

Não havendo outra causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de PAMELA VANESSA GENEROSO DA SILVA, RG: 1687502-0, Filiação: Ivo Felipe da Silva e Ivan Marques Generoso, data de nascimento: 23/02/1987, brasileira, natural de Cuiabá-MT, convivente, professora, endereço Rua L, quadra 65, casa 11, bairro Voluntários da Pátria, em Cuiabá/MT, no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa. dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2o e §3o, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas, FIXO o regime prisional de início em SEMIABERTO.

DA CONDUTA DA ACUSADA JÉSSICA NUNES LEMOS

Primeira fase: [...] Assim, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Segunda fase:

Nesta fase, inexiste atenuante em beneficio da sentenciada ou agravante em seu desfavor.

Por esta razão, MANTENHO a pena fixada na fase anterior, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Terceira fase:

Concernente a minorante descrita no § 4o do art. 33, da Lei n. 11.343/06, embora a condenada seja primária, possua bons antecedentes, entendo que a mesma não faz jus a essa benesse, uma vez que se dedica à atividade criminosa, porquanto restou comprovada a vultosa quantidade de entorpecentes, que a mesma estava guardando, isto é, 3,460 kg (três quilogramas, quatrocentos e sessenta gramas) de MACONHA.

Assim, considerando a avultante quantidade de entorpecente, e com alicerce na jurisprudência pátria, verifica-se que a negativa de aplicação da causa especial de diminuição de pena descrita no § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas não infringe disposto legal, uma vez que a quantidade de entorpecente apreendido em poder da condenada, permite aferir que a mesma se dedica a atividade criminosa, porquanto demonstra-se categoricamente que a dedicação criminosa da condenada era voltada à mercancia de drogas em larga escala.

[...]Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no §4o, do art. 33, da Lei de Drogas.

Não havendo outra causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de JÉSSICA NUNES LEMOS, RG: 23927062, Filiação: Jurcilina Faria Nunes e Antônio Marcos Nascimento Lemos, data de nascimento: 22/11/1996, brasileira, estudante, endereço Rua 10, quadra 52, casa 36, bairro Pedra 90, em Cuiabá/MT, no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa. dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2o e §3o, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas, FIXO o regime prisional de início em SEMIABERTO. [...].”
(Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito -

fls. 494/511 - ID 7065231)

Pois bem.

Analisam-se as pretensões absolutórias conjuntamente, por envolverem argumentos comuns relativos à propriedade e desconhecimento acerca da maconha apreendida.

A materialidade do tráfico de drogas está comprovada pelo Laudo de Constatação Preliminar no 1755/2015 (fls. 43- ID 7061027) e Laudo Pericial no 3.14.2015.19177-01 (fls. 382/384-ID 7065211), os quais apresentaram resultado positivo para maconha.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Victor Agnelo Ribeiro Pizzato, policial militar (fls. 20/21-ID 7061022), Wanderson Jose Saraiva, policial militar (fls. 22/23 – ID 7061022), e os interrogatórios de PAMELA VANESSA GENEROSO DA SILVA, primeira apelante (fls. 25/27 – ID 7061023), e JESSICA NUNES LEMOS, segunda apelante (fls. 28/30 – ID 7061023).

Na fase judicial, foram ouvidos os policiais militares Victor Agnelo Ribeiro Pizzato e Wanderson Jose Saraiva, as colegas de time das apelantes Franciele Barros Martins e Priscila Fernanda Carvalho Justino, a vizinha da primeira apelante Rosa Maria de Paula, a adolescente Byanca Ketellyn Santa Rita e as apelantes PAMELA VANESSA GENEROSO DA SILVA e JESSICA NUNES LEMOS (Relatório de Mídias – ID 7065241).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- em 16.7.2015, o serviço de inteligência da Polícia Militar, Base Pedra 90, recebeu informação anônima indicando que as apelantes
PAMELA VANESSA GENEROSO DA SILVA e JÉSSICA NUNES LEMOS estariam guardando substâncias entorpecentes. Em ato contínuo, um guarnição se deslocou até o endereço indicado e constatou ser a residência da apelante PAMELA VANESSA GENEROSO DA SILVA. No interior da residência, os policiais militares apreenderam 3,5kg (três quilos e meio) de maconha, divididos em 8 (oito) tabletes, os quais estavam guardados em uma mochila. Ao ser indagada, a apelante PAMELA VANESSA GENEROSO DA SILVA revelou que estava guardando a droga para a apelante JESSICA NUNES LEMOS e se predispôs a fazer uma ligação sob justificativa que haveria um interessado em adquirir da droga. Durante o telefonema, realizado em “viva voz”, a apelante JESSICA NUNES LEMOS afirmou à apelante PAMELA VANESSA GENEROSO DA SILVA que ela sabia o preço da droga para comercializá-la. Ao continuo, os policiais se deslocaram até a residência da apelante JESSICA NUNES LEMOS e a prenderam em flagrante delito;

- a apelante
PAMELA VANESSA GENEROSO DA SILVA, à época dos fatos, era professora e capitã de um time feminino
rugby,
sendo que a apelante JESSICA NUNES LEMOS era sua aluna e também jogava na equipe;

- os policiais militares Victor Agnelo Ribeiro Pizzato e Wanderson Jose Saraiva, nas fases policiais, afirmaram que a diligência decorreu de informação anônima; ao ser abordada, a apelante PAMELA admitiu que havia droga na sua residência, mas alegou que estava guardando-a para a apelante JESSICA (fls. 20/23-ID 7061022);

- a apelante PAMELA VANESSA GENEROSO DA SILVA, na Delegacia, narrou que a adolescente Byanca Ketellyn Santa Rita deixou a mochila, onde a maconha estava armazenada, na sua residência; não sabia o que havia dentro da mochila; os policiais militares estavam à paisana e chegaram até sua casa perguntando sobre a apelante JESSICA NUNES LEMOS, a qual era sua aluna; ligou para a apelante JESSICA NUNES LEMOS pedindo ajuda; foi agredida fisicamente;

- a apelante JESSICA NUNES LEMOS, na fase policial, afirmou que a apelante PAMELA VANESSA GENEROSO DA SILVA era sua professora de biologia e lhe convidou para fazer parte de um time de
rugby;
nunca deixou seus pertences na casa da apelante PAMELA VANESSA GENEROSO DA SILVA; no dia do fato, recebeu uma ligação da apelante PAMELA VANESSA GENEROSO DA SILVA pedindo socorro e, por isso, foi até sua casa; a apelante PAMELA VANESSA GENEROSO DA SILVA lhe revelou, durante a condução de ambas para a Delegacia;

- os peritos Manoel de Jesus Freitas e Mario Renato do Silva, subscritores do Laudo Pericial no 1.9067.2.2015.75536-01, concluíram que a apelante PAMELA VANESSA GENEROSO DA SILVA apresentou “
e
scoriação em região carotidiana esquerda e infrahioidiana”

- Wanderson José Saraiva (policial militar) relatou, em Juízo, que “
participei como serviço de inteligência”; “diariamente nós estamos presentes no batalhão subsidiando o policiamento ostensivo”; “um denunciante anônimo disse que teria ouvido duas suspeitas dizendo que iriam realizar o comércio de entorpecentes”; “o local era a Rua L”; “o denunciante passou as características física e o nome delas”; “ele falou que uma era a dona da droga e que a outra estaria guardando”; “ele falou que elas iriam comercializar a droga naquele dia, se não pegasse naquele dia não pegava mais”; “identificamos o local e tinha uma moça apenas na residência, ela saiu duas vezes para pegar o material”; “em conversa com a Pamela ela confirmou o fato e autorizou a entrada da guarnição”; “foi identificado uma bolsa preta contendo entorpecente dentro”; “a Pamela falou que a droga era da Jéssica, eu falei para ela ligar para a Jéssica para que fosse até o local”; “a Pamela ligou e falou que havia um comprador, essa era a forma de trazer a real proprietária do entorpecente”; “ela ligou no viva voz e falou que tinha um comprador, que era para ver se ela tinha ciência do entorpecente, mas a Jéssica começou a desconfiar, começou a falar para ir buscar ela, falou para a Pamela resolver, pois ela sabia o preço que era”; “a Pamela falou que não era a real proprietária, que ela falou que a menina tinha pedido para deixar a mochila lá e ela deixou”; “a Pamela falou para irmos na residência da Jéssica, então fomos até lá”; “a Pamela se exaltou, porque, ela pensou que apresentando essa segunda suspeita ela não seria conduzida”; “eu não participei da ida até a casa da Jéssica, que foi o meu parceiro da inteligência e uma guarnição caracterizada”; “eu fiquei na residência cuidando”; “a Pamela não ligou para a Jéssica pedindo socorro”; “desde o início a Pamela falou que tinha entorpecente, mas ela não seria a proprietária, quem seria a proprietária seria a Jéssica”; “no CISC surgiu o nome de uma Bianca, ela que teria fornecido o entorpecente”; “a Bianca teria repassado o entorpecente para elas”; “a mochila estava na cozinha/sala encostada na parede”; “a mochila não estava em um local escondido”; “ela não chegou a mostrar a mochila, nós visualizamos a mochila e perguntamos, ela falou que a mochila seria da amiga dela”; “eu perguntei se poderia olhar, ela falou que podia, foi então que encontrei o entorpecente lá dentro”; “depois foi dada voz de prisão para a Jéssica e retornamos à residência para continuarmos as buscas no local, foi pedido os objetos pessoais delas, nisso foi pedido o celular da Pamela, ela correu e jogou no vizinho”; “a Pamela não quis entregar o celular”; “a denúncia anônima dizia o nome da Jéssica e da Pamela”; “a denúncia falava que era a Jéssica filha do Marcos Baiano”; “a pessoa nos procurou no batalhão, porque, ela tinha ligado no 190 e eles informaram que ela teria que ligar na polícia civil, por isso, ela resolveu ir no batalhão”; “alguns invólucros do entorpecente estavam partidos e outros estava inteiros”; “na casa tinha material esportivo, tinha chuteira”; “depois que foi feita a denúncia, nós começamos a fazer o monitoramento aproximadamente duas horas antes do flagrante”; “utilizamos um veículo uno descaracterizado”; “eu sou lotado no serviço de inteligência do 24° Batalhão, que é o Batalhão do Pedra 90”; “a Pamela ofereceu resistência e foi preciso de quatro a cinco policiais para imobilizar ela”
(Relatório de Mídias – ID 7065241);

-
Victor Agnelo Ribeiro Pizzatto (policial militar), em Juízo
,
relatou que
“eu fui informado pela nossa equipe de inteligência, que eles receberam através de uma denúncia anônima a informação de que em uma residência, salvo engano, na rua L do Voluntários da Pátria, que teria uma quantidade de drogas na residência”; “eles fariam o monitoramento dessa residência para verificar a possível autoria, pois na denúncia já teria o possível dono do entorpecente”; “eu acompanhei, fiquei nas proximidades enquanto eles faziam o monitoramento, que em determinado momento eles me chamaram para entrar na residência, pois eles já tinham conversado com a Pamela e ela havia dito que o entorpecente estava na casa dela”; “ela até apresentou onde estaria o entorpecente, em uma mochila preta”; “ela informou que o entorpecente não seria dela, seria de uma outra pessoa chamada Jéssica”; “verificamos os entorpecentes e se tratavam de alguns tabletes de maconha”; “no momento em que nós conversamos com a Pamela ela mostrou o celular dela, mostrando conversas, inclusive mostrou uma foto do entorpecente”; “uma das duas enviava foto do entorpecente, que era o mesmo que continha na mochila”; “diante disso, nos deslocamos até a residência da Jéssica e fizemos a detenção”; “quando eu falei para a Pamela que ela também seria conduzida ela tentou entregar o celular para a vizinha, uma senhora de idade”; “a equipe de inteligência estava a todo momento comigo”; “eu mesmo me desloquei até a casa da Jéssica, que a Pamela falou para irmos no carro dela, porque se fosse de viatura ela poderia fugir”; “quando nós chegamos na rua da casa dela, ela estava na rua”; “fizemos a detenção dela”; “no momento em que localizaram a mochila eu não estava presente, era o pessoal da inteligência”; “o pessoal da inteligência entrou e eu fiquei dando a apoio na frente da residência”; “quando eu entrei na casa a mochila já tinha sido encontrada, inclusive eles me trouxeram a mochila lá de dentro”; “a Pamela autorizou o acesso à residência”; “a pessoa foi pessoalmente na base do Pedra 90 e realizou a denúncia”; “Pamela me falou ela era amiga da Jéssica”; “eu vi foto do entorpecente no celular da Pamela, era uma enviando a foto para outra”; “quando ela correu para jogar o celular eu fui algemar ela e fui agredido, depois eu consegui usar de força contra ela”; “Jéssica já estava presa”; “ela confirmou que estava guardando a droga”; “as duas estavam ciente do entorpecente naquele local”; “não ocorreu sessão de tortura com a Pamela”; “quando eu fiz a detenção da Jéssica ela não estava portando droga e nem arma”; “a droga estava dentro da mochila”; “a droga estava em tablets enrolado em uma fita marrom”
(Relatório de Mídias – ID 7065241);

-
Franciele Barros Martins (amiga das apelantes) informou, judicialmente, que “
conheço a Pamela há um ano através do esporte”
; “
conheço a Jessica do bairro”
; “
nunca ouvi falar do envolvimento delas com o tráfico”
; “
a mochila é do namorado da Bianca”
; a adolescente Bianca “
tinha comentado que tinha pegado essa mochila com o namorado dela”
; a adolescente Bianca
“deixou a mochila na casa da Pamela e iria pegar a mochila no outro dia”
; “
não sabia que tinha droga na mochila”
(Relatório de Mídias – ID 7065241);

- Priscila Fernanda Carvalho Justino (amiga das apelantes) narrou, na Delegacia, que
“conhece

Pamela a mais de três anos”
; “
nunca ouvi falar que a Pamela vende droga”
; “
Bianca comentou, durante um treino, que ela estava se envolvendo com um rapaz e ele tinha deixado essa mochila junto com ela”
; “
Bianca deixou a mochila na casa da Pamela”
; “
todas vão com mochila, que deixamos as mochilas no carro da Pamela”
; “
Bianca falou que a Pamela estava sendo presa injustamente, porque, ela não tinha culpa de nada que estava acontecendo”
;
“a mochila não era da Pamela”
;
“não vi a Jessica na casa da Pamela, só vi ela no treino duas vezes”
; (Relatório de Mídias – ID 7065241);

-
Rosa Maria de Paula (vizinha da apelante PAMELA) expôs, em Juízo, que
“conheço a Pamela há aproximadamente oito anos”
; “
Pamela trabalha, estuda e joga Rugby”; “não conheço Jéssica”
; “
nunca ouvi falar que a Pamela estivesse envolvida com o tráfico de droga”
; “
parece que foi um policial civil, pois ele não estava fardado, ele bateu no meu portão, minha neta atendeu, então eu sai na porta e ele me perguntou se eu conhecia a Jéssica, minha neta falou que não conhecia e falou que na casa da frente tinha uma menina que se chamava Jéssica”
; “
perguntou quem morava do lado, a minha neta respondeu que era a professora Pamela”
; “
ele perguntou se Pamela estava vendendo a casa, ela respondeu que não sabia, mas que poderia perguntar pra ela, porque ela estava lá”
; “
ele foi na casa da Pamela, minha neta ficou no portão, quando ele bateu no portão da Pamela, ela abriu o portão ele entrou
; “
ele estava sozinho”
; “
nós entramos para dentro de casa, minha neta falou que não tinha gostado do rapaz, porque ele ficou olhando tudo dentro do nosso quintal
; “
passou um tempo a Pamela saiu com o carro dela e me parece que um Fiat branco saiu atrás dela”
; “
Pamela voltou, estava ela no carro dela, esse Fiat branco e uma viatura da Polícia Militar”
; “
minha filha estava saindo e falou que estava acontecendo alguma coisa na casa da Pamela, porque tinha carro de polícia na frente”
;. “
fui olhar o que estava acontecendo com ela”; “policial militar me barro, falando que eu não podia entrar”
; “
eu falei que queria saber do que se tratava, ela falou que não podia falar”
; “
fiquei na porta esperando”
; “
ela saiu com o celular na mão”
; “
eu perguntei o que estava acontecendo, ela falou que não tinha como me explicar naquele momento”
; “
eu falei para ela me dar o celular dela para ligar para o esposo dela, no momento em que ela estava entrando na viatura”
; “
eu fui pegar o celular o celular da mão dela para ligar, o policial falou que eu não iria pegar nada”; “ela pegou o celular e entrou pra dentro de casa e os policiais entraram atrás”
; “
ela gritou falando que eles estavam agredindo ela, minha neta correu e subiu no muro e viu eles tentando afogar ela na caixa d’água”
; “
ela estava muito molhada, eu falei para eles fazerem o que tinha que fazer, mas que não era para bater nela”
; “
eles me bateram e me xingaram”
; “
eles estava enforcando ela”
; “
tinha jogado o celular por cima do muro para eu ligar pro marido dela, o policial pulou o muro pra pegar o celular”
; “e
u não vi saindo nada de lá”; “a Pamela da aula em duas ou três escolas”
; “
na casa dela não tinha movimento nenhum de amigos e nem de pessoas estranhas, porque ela não parava em casa”; “ninguém tem conhecimento de que ela tenha envolvimento com o tráfico de droga”
;

-
Byanca Ketellyn Santa Rita (adolescente) informou,

na Delegacia, que
“eu conheço a Pamela há muito tempo, eu não tenho nem noção e a Jéssica eu conheço há uns dois meses”
; “
participo do time, eu convivo muito com elas”
; “
eu e a Pamela nós somos bem próximas, de dormir em casa e sairmos juntas”; “Jéssica é um convívio constante, mas não é tão próximo”
; “
não ouvi que elas tenham envolvimento com o tráfico de drogas”; “a bolsa não era minha, eu estava junto há algum tempo com um garoto”; “um dia ele me pegou perto de casa e fomos até a rodoviária, ele falou para eu ficar esperando ele e segurando os capacetes”
; “
demorou aproximadamente uns 15 minutos, então ele voltou com essa mochila”
; “
ele falou que um amigo dele tinha pedido para ele guardar, mas ele estava com medo, porque o lugar em que ele morava não tinha segurança, então perguntou se eu não poderia guardar para ele”; “eu fiquei com medo, porque, algumas pessoas já tinham me falado que a fama dele não era muito boa”
; “
falavam que ele mexia com coisa errada”; “ele me falou que tinha algo muito valioso na mochila e que era para eu guardar para ele”; “ele falou que vai ser só dois dias, ele falou para eu não abrir, que eu pensei em abrir para ver o que era, mas a bolsa estava lacrada”; “eu fiquei com medo de abrir o lacre e ele ver que eu tinha aberto”; “ele me deixou na casa da Pamela, porque era costume ele me deixar lá, porque ela me levava para o treino”; “eu deixei a bolsa na casa da Pamela, porque, eu não iria levar para casa, pois eu já estava desconfiada de que não era algo certo”; “eu peguei e deixei lá como eu fazia com material de treino; “ela não sabia que eu tinha deixado a bolsa na casa dela”; “eu deixei a bolsa um dia antes dela ser presa”; “eu deixei a bolsa e fomos treinar, eu estava esperando a ligação dele para ele me falar quando ele iria querer pegar aquela bolsa, porque eu já estava angustiada por ter feito aquilo”; “ele não me ligou”; “no outro dia 12h me ligaram falando que a Pamela havia sido presa, então eu fiquei desesperada”; “eu tentei falar com ele, então quando eu falei o que tinha acontecido, ele falou para eu apagar o número dele”; “tinha um mês que eu tinha relacionamento com ele”; “o nome dele é Denis Ribeiro, depois disso ele cortou contato”; “ele falou que me ligaria para ver o que nós iriamos fazer, mas ele não ligou e eu também não quis procurar”; “tudo isso aconteceu por causa dele”; “eu fiquei me sentindo muito culpada”; “eu não sei, porque, a Jéssica entrou nessa história”; “a Pamela não tinha conhecimento que naquela bolsa tinha coisa ilícita, ela nem viu a bolsa”; “a Jéssica nunca foi na minha casa”; “ nunca estive na casa da Pamela com a Jéssica”; “era uma bolsa preta de costas”; “foi a primeira vez que eu apareci com a bolsa na casa da Pamela”; “se eu chegasse em casa com uma bolsa lacrada a minha tia iria desconfiar”; “normalmente eu deixava bolsa com chuteira, bola, cone, que os materiais de treino nós costumávamos guardar na casa da Pamela”, “a minha convivência com a Jéssica era mais, porque nós praticávamos esporte”; “eu desci da moto ele me entregou a bolsa, que eu entrei, a Pamela estava mexendo na geladeira, eu falei que iria deixar o material de treino e coloquei a bolsa em cima do guarda roupa”; “a Pamela não era de ficar conferindo as coisas que eu deixava lá”; “isso foi um dia antes dela ser presa”; “eu tinha ido lá deixar a bolsa por volta das 18h”; “a bolsa ficou menos de 24h na casa da Pamela”; “a Pamela ficava sozinha, por isso, que as vezes eu dormia lá com ela, porque, o marido dela trabalhava em viagens, ele é pintor”
; (Relatório de Mídias – ID 7065241);

- a apelante PAMELA VANESSA GENEROSO DA SILVA
,
em Juízo, declarou que os policiais militares “
estavam atrás da Jéssica; “entraram falando que a família da Jéssica era de traficantes”;
foi agredida fisicamente;
“entraram na minha casa e pegaram a mochila de cor preta”
; “
quem tinha deixado a mochila na minha casa era a Bianca, como era de costume ela deixar as coisas na minha casa”
; “
praticava Rugby com a Bianca”
; “
as meninas se reuniam na minha casa para nós conversarmos”
;
as meninas costumavam deixar as coisas na minha casa”
; “
pelo fato de nós praticarmos atividade física, nós não bebíamos e nem fumávamos”
;
“Jéssica começou a frequentar a minha casa depois que ela entrou no time, ela era minha aluna de Biologia na escola”; “não vi onde a mochila estava”
; “
quando eu estava sendo agredida eu tentei correr e liguei para Jéssica pedindo socorro”
; “
estavam dois policiais a paisana, um entrou dentro da casa e outro foi atrás de mim”
;
“fizeram eu pegar meu carro para ir atrás da Jessica”
; “
policiais que chegaram a paisana não tinham viatura”
; “
no meu quintal tem uma caixa d’água e eles me afogaram nela”
; “
minha vizinha presenciou essa agressão”
; “
não tinha conhecimento do que tinha na mochila”
; “
na mochila tinha um lacre de rodoviária”
;
“depois que eles me agrediram, me mostrou e falaram para eu assumir”
; “
não sou usuária, eu nunca trafiquei na minha vida”
; “
fui presa na quinta e a Bianca esteve na minha residência no dia anterior na parte da tarde”
; “
falei que quem tinha deixado a mochila era a Bianca, mas eles falaram para eu leva-los até a Jéssica”
; (Relatório de Mídias – ID 7065241);

-

a apelante JÉSSICA NUNES LEMOS
,
na fase judicial, afirmou que
“essa droga não era minha”
; “
Pamela estava junto com os policiais”
; “
Pamela me ligou antes e falou socorro”
; “
Bianca é uma menina que joga com nós”
;
“Pamela me falou dentro da viatura que a droga era da Bianca”
;
“a mochila é da Bianca”
; “
fiquei participando do time aproximadamente dois meses”
; “
às vezes deixava os materiais do jogo na casa da Pamela”
; “
vi a bolsa na Delegacia, ela era preta”
(Relatório de Mídias – ID 7065241);

- realizada acareação, a apelante PAMELA VANESSA GENEROSO DA SILVA afirmou ter sido agredida e afogada em caixa d’agua; o policial militar Victor Agnelo Ribeiro Pizzatto negou tê-la torturada, mas admitiu ter lhe dado um golpe de “gravata/mata-leão” diante da residência à prisão (Relatório de Mídias – ID 7065241);

Vejamos.

A informação anônima recebida pelo setor de inteligência da Polícia Militar apontava que as apelantes PAMELA VANESSA GENEROSO DA SILVA e JÉSSICA NUNES LEMOS estavam guardando maconha destinada à comercialização ilícita.

O fato ensejador da diligência policial foi confirmado pela apreensão de uma mochila contendo quase 3,5kg (três quilos) de maconha, estava acondicionada em 8 (oito) tabletes, eguardada no interior da residência da apelante PAMELA VANESSA GENEROSO DA SILVA.

As declarações dos policiais militares Wanderson José Saraiva e Victor Agnelo Ribeiro Pizzatto, em ambas fases da persecução penal, são coerentes no sentido de que, durante as buscas, a apelante PAMELA VANESSA GENEROSO DA SILVA admitiu ter ciência sobre a droga depositada em sua casa, bem como atribuiu a propriedade à apelante JÉSSICA NUNES LEMOS, a qual era sua aluna e participava no time de
rugby
, corroborando novamente a informação recebida.

Os depoimentos de ambos policiais também são convergentes nestes aspectos: a apelante PAMELA VANESSA GENEROSO DA SILVA, em primeiro momento, colaborou com a equipe, admitiu a guarda da droga e telefonou para apelante JÉSSICA NUNES LEMOS, afirmando possuir um interessado em adquirir a droga, com a intenção de lhe imputar a propriedade; a apelante JÉSSICA NUNES LEMOS, durante a ligação ouvida em “viva voz” pelos policiais, alegou que a apelante PAMELA VANESSA GENEROSO DA SILVA sabia o preço da droga e poderia vender sem sua ajuda; a apelante PAMELA VANESSA GENEROSO DA SILVA acompanhou os policiais até a residência da apelante JÉSSICA NUNES LEMOS; a apelante PAMELA VANESSA GENEROSO DA SILVA exaltou-se e apresentou resistência após tomar conhecimento de que também seria conduzida à delegacia; houve necessidade contenção física da apelante PAMELA VANESSA GENEROSO DA SILVA, inclusive com mais de 5 (cinco) homens e emprego de “uma gravata”; as apelantes

JÉSSICA NUNES LEMOS e PAMELA VANESSA GENEROSO DA SILVA não forneceram informações concretas sobre a adolescente Byanca; não houve sessão de tortura praticada em face da PAMELA VANESSA GENEROSO DA SILVA; existiam registros acerca de suposto envolvimento do pai da apelante JÉSSICA NUNES LEMOS na traficância, no bairro Pedra 90, mas que a diligência policial não decorreu desse fato e sim da informações anônima.

Não bastasse, a lesão sofrida pela apelante PAMELA VANESSA GENEROSO DA SILVA [na região do pescoço] mostra-se compatível aos relatos de que sua contenção, em virtude da resistência apresentada, foi feita por único golpe de “gravata/mata leão”, conforme seguro relato efetuado pelo policial militar Victor Agnelo Ribeiro Pizzatto, durante a acareação. Em outras palavras, a falta de constatação de outras lesões ou hematomas por outras áreas do corpo da apelante PAMELA VANESSA GENEROSO DA SILVA não subsidiam a versão de que sofreu uma sessão de espancamento/tortura para assumir a propriedade da droga.

A narrativa da testemunha Rosa Maria de Paula, embora seja invocada pela Defesa como prova apta a desconstituir a narrativa dos policiais, corrobora, na verdade, alguns pontos acerca da dinâmica da apreensão da droga, ao considerar que: esclareceu que a apelante PAMELA VANESSA GENEROSO DA SILVA, no início da diligência, estava calma e não pediu qualquer ajuda, limitando-se a afirmar que “
não tinha como me explicar naquele momento”
; a apelante PAMELA VANESSA GENEROSO DA SILVA exaltou-se posteriormente, gritou e jogou seu aparelho celular na sua direção; e não presenciou pessoalmente a sessão de afogamento.

Consigne-se, ainda, que
“chama atenção no relato da testemunha Rosa Maria é o fato de a mesma afirmar a necessidade de apoderar-se do dispositivo móvel da acusada Pâmela para efetuar uma ligação para o esposo[...], sendo que [...]a depoente estava na companhia de sua neta, bastando solicitar o número da linha telefônica do cônjuge da acusada para informá-lo acerca dos fatos”
, como bem ponderado pelo i. procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha (ID

11597977).

Ademais, inexiste justificativa plausível que permita aferir qualquer intenção dos policiais em atribuir a traficância à apelante JÉSSICA NUNES LEMOS, em virtude de suposta animosidade com seu pai, visto que sequer houve diligência na residência da sua família ou qualquer tentativa de vincular seu genitor à ação policial que culminou na apreensão da droga.

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Noutro giro, a propriedade e responsabilidade pelo depósito da maconha foram atribuídos, por ambas apelantes, à adolescente Byanca Ketellyn Santa Rita [alegou ter recebido a droga de um namorado e guardou na residência da apelante PAMELA VANESSA GENEROSO DA SILVA, sem sua anuência], a qual compareceu, em Juízo, para sustentar essa versão.

Todavia, a informação anônima recaia especificamente sobre as apelantes PAMELA VANESSA GENEROSO DA SILVA e JÉSSICA NUNES LEMOS; os dados pessoais completos da adolescente não foram fornecidos pelas apelantes durante a fase policial, a permitir a aferição dessas informações pela Polícia Judiciária Civil; os policiais presenciaram a tratativa sobre a venda da droga, mantida por JÉSSICA NUNES LEMOS durante conversa telefônica com PAMELA VANESSA GENEROSO DA SILVA; o suposto namorado da adolescente Byanca Ketellyn Santa Rita, o qual teria lhe entregado a mochila com a maconha, foi assassinado na data de 18.10.2015, em via pública do bairro Pedra 90; não se mostra plausível que um traficante, detentor de elevada quantidade de maconha, deixaria sob os cuidados de adolescente, permitindo depósito na residência de terceira pessoa; afigura-se ilógico que a apelante PAMELA VANESSA GENEROSO DA SILVA tenha telefonado para JÉSSICA NUNES LEMOS, sua aluna de 18 (dezoito) anos, para pedir “socorro”, sem tentar contato com esposo, familiares ou mesmo com a suposta responsável pela guarda da droga [adolescente Byanca Ketellyn Santa Rita].

Diante de tais incongruências, evidencia-se aparente “
artimanha [...], na medida em que se imputa um fato criminoso à pessoa inimputável (adolescente Byanca) que por sua vez teria agido em coautoria com pessoa que já morreu e obviamente não pode se defender dessa acusação”
, assim como destacou o i. promotor de Justiça Natanael Moltocaro Fiúza, em suas contrarrazões (ID 10803977)

Na essência, as escusas apresentadas [excesso da ação policial, “perseguição” e responsabilidade de adolescente pelo depósito da droga] não se sobrepõem à apreensão da maconha, em quantidade considerada [aproximadamente 3,5kg], bem como às narrativas seguras dos policiais militares acerca do vínculo/copropriedade entre as apelantes PAMELA VANESSA GENEROSO DA SILVA e JÉSSICA NUNES LEMOS e à destinação mercantil.

O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais “ter em depósito” e “guardar” substâncias entorpecentes com destinação mercantil (TJMT, Enunciado Criminal 7).

Nesse contexto, as responsabilizações penais das apelantes PAMELA VANESSA GENEROSO DA SILVA e JÉSSICA NUNES LEMOS (TJMT, N.U 0006755-53.2017.8.11.0037 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 6.11.2018).

Em relação ao pleito comum de reconhecimento do tráfico privilegiado, verifica-se que ambas apelantes são primárias e não registram envolvimento em fatos criminosos pretéritos; a apelante PAMELA VANESSA GENEROSO DA SILVA tem profissão definida [professora]; a apelante JÉSSICA NUNES LEMOS tinha 18 (dezoito) anos de idade à época do fato e era estudante; os policiais militares Wanderson José Saraiva e Victor Agnelo Ribeiro Pizzatto, atuantes na base policial do Pedra 90, não revelaram a habitualidade das apelantes na traficância ou pertencimento a associação criminosa.

Diante dessas circunstâncias pessoais e das provas produzidas, a quantidade de maconha apreendida – aproximadamente 3,5kg (três quilos e meio) de maconha – não justifica, em si, o afastamento da minorante, embora possa ser utilizada como critério para escolha da fração da redutora
(STJ, AgInt no REsp no 1625110/PR – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 4.10.2017).

A propósito, colaciona-se julgado do c. STJ, no qual fora aplicado a fração de 1/5 (um quinto) para quantidade inferior:

HC no 341.795/RJ – Relator: Min. Jorge Mussi – 29.2.2016.

Por conseguinte, passa-se à individualização das penas.

Da apelante
PAMELA VANESSA GENEROSO DA SILVA:

Reconhecido o tráfico privilegiado, a pena aplicada – 5 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa – deve ser minorada na fração de 1/5 (um quinto) para totalizar a pena definitiva em 4 (quatro) anos de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Quanto ao regime,
a pena imposta [igual a 4 (quatro) anos] e a primariedade autorizam a fixação do aberto, mas sem substituição da pena corporal por restritivas de direitos.

Segue-se orientação do c. STJ:

“[...] a quantidade (3,5 Kg) de maconha apreendida[...] legitima a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.”
(AgRg no AREsp 972.482/SC – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 30.4.2018)

Da apelante
JÉSSICA NUNES LEMOS:

Por força da minorante do tráfico privilegiado, reduz-se a pena aplicada – 5 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa – na fração de 1/5 (um quinto) para torná-la definitiva em 4 (quatro) anos de reclusão e 400 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Enfim, a apelante
JÉSSICA NUNES LEMOS faz jus ao regime aberto ante a primariedade e a pena imposta [igual a 4 (quatro) anos], sem substituição da pena corporal por restritivas de direitos devido à quantidade de maconha, consoante premissa do c. STJ supracitada (AgRg no AREsp 972.482/SC – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 30.4.2018).

No tocante ao prequestionamento,
os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT – RESE no 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)

PROVIDO PARCIALMENTE
o apelo interposto por PAMELA VANESSA GENEROSO DA SILVA para readequar as penas a 4 (quatro) anos de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa, em regime aberto;

2)

PROVIDO PARCIALMENTE
o apelo interposto por JÉSSICA NUNES LEMOS para readequar as penas a 4 (quatro) anos de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa, em regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019